Tribunal: TJMT
Processo: 1000108-97.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Cristiana Matias Barbosa contra ato do MM. Juiz da 3a Vara de Colíder/MT., que a estaria submetendo a constrangimento ilegal decorrente da conversão da sua prisão temporária em preventiva.
Em síntese, o impetrante alegou: a) a ilegalidade da prisão preventiva por não realização de audiência de custódia; b) falta de indícios de autoria ou participação no crime, mormente porque a confissão da paciente teria sido forçada; c) carência de fundamentação idônea do decreto preventivo, ausentes os pressupostos respectivos; c) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; d) ofensa ao princípio da presunção de inocência; e) existência de predicados pessoais favoráveis a ensejar a desnecessidade de prisão cautelar; e, f) necessidade de concessão de prisão domiciliar por risco de contaminação de COVID-19 (Id. 71692964).
Extrai-se dos autos que a Paciente foi presa temporariamente pela autoria, em tese, do crime de homicídio qualificado. Posteriormente, o decreto temporário foi convertido em prisão preventiva.
Passo, doravante, à análise de cada uma das teses.
I – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
Conforme bem destacado pelo magistrado primevo (Id. 71692970, pág. 4), a paciente “fora presa temporariamente tendo permanecido reclusa desde então. (...) após comunicado o cumprimento do mandado de prisão, infere-se na decisão de ID: 43105594 – pág. 21/22, que o magistrado condutor do feito justificou a não apresentação da acusada em audiência de custódia, vez que se encontrava em Comarca distante, bem como porque não havia possibilidade de realização por videoconferência, diante da vedação contida no art. 19 da Resolução no. 329/2020/CNJ, à época vigente. Justificou também, com base nas orientações contidas no art. 8o, caput, da Recomendação no. 62/2020/CNJ e no art. 2o, § 5o, da Portaria-Conjunta no. 249/2020/TJMT, em razão da situação da pandemia do Covid-19”.
E, de fato, levando-se em consideração a atual situação de pandemia que ainda assola o país, e tendo em vista, ademais, as diversas medidas necessárias para prevenir e conter o contágio por COVID-19 nos estabelecimentos prisionais do Estado, permanece inviável a realização de audiências de custódias em locais em que estas não são viáveis por videoconferência, sendo esta, ao que parece, a hipótese dos autos.
Aliás, quando do julgamento do HC no. 188.888/MG, o Relator Ministro Celso de Mello ressaltou “(...) que Ministros de ambas as Turmas desta Corte Suprema têm determinado, por isso mesmo, em sede reclamatória, exceto se configurada hipótese de justa causa, a realização, no prazo de 24 horas, de audiência de custódia, cuja efetivação não se submete à avaliação discricionária do magistrado competente (...)”. Portanto, a princípio, constatada a presença de justa causa para a não realização de audiência de custódia, inviável o relaxamento da prisão em flagrante da Paciente em razão da não realização desse ato processual.
II – INDÍCIOS DE AUTORIA
O impetrante sustenta que inexistem indícios de participação da Paciente no crime, contudo, o Habeas Corpus, como ação constitucional de cognição sumária, que é, não comporta o enfrentamento fundado na indigitada tese, pois, a respectiva análise é estritamente meritória, e deve ser feita perante o juízo de origem.
Não bastasse, a princípio, entendo que há sim suficientes indícios de participação delitiva, aptos a ensejar a investigação da Paciente, assim como sua prisão preventiva, mormente porque a autoridade apontada como coatora destacou no decreto cautelar, ter se apurado no decorrer das investigações, que os corréus Bruno Nicola Fernandes e Wagner Nunes de Souza teriam sido contratados pelo corréu Aldo Lopes de Carvalho para matar a vítima Juarez Goulart, sendo tais tratativas realizadas por intermédio da paciente.
Aliás, o corréu Bruno Nicola Fernandes afirmou na Depol que foi contratado pelo corréu Aldo para, juntamente com Wagner, matar a vítima, pelo valor de R$ 10.000,00. Na ocasião, Wagner lhe mostrou uma foto que havia recebido da paciente para que identificassem a vítima, sendo que a paciente foi a responsável por cuidar dos “negócios” de Aldo e por tratar do que dizia respeito à empreitada criminosa em nome dele (Id. 71692975, pág. 89).
Além das declarações acima – que, por si sós, já constituem indícios suficientes de participação no delito –, nota-se que a paciente admitiu perante a autoridade policial que intermediou a contratação dos executores diretos do homicídio (Id. 71692975, pág. 146).
E, mesmo que o impetrante alegue que essa confissão tenha sido forçada, sem a presença de advogado e mediante “técnicas e métodos de interrogatório” que teriam gerado mascas no corpo da paciente, verifica-se que no exame de corpo de delito, realizado na paciente no dia seguinte à sua confissão, concluiu-se pela inexistência de qualquer ferimento no corpo dela (Id. 47692976, pág. 68).
Quanto à presença de advogado, registra-se que o causídico que representou a paciente no seu primeiro interrogatório, não mais à defende, sendo impossível concluir-se inequivocamente que à época do segundo interrogatório (em que houve a confissão), ele ainda a representava.
Além disso, apesar das alegações do impetrante, não se pode ignorar que a paciente assinou o Termo de Interrogatório em que se consignou sua declaração de que não possuía advogado e de que não desejou solicitar um, inexistindo, aparentemente, indícios de que foi coagida para tanto.
II – FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO
Com efeito, o magistrado que jurisdiciona o processo na origem, ao converter a prisão temporária do Paciente em preventiva, destacou a necessidade da custódia para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do crime e suas circunstâncias “vez que os implicados Bruno Nicola e Wagner ao que tudo indica agiram mediante promessa de recompensa tendo Bruno surpreendido a vítima no seu lar, onde deveria se sentir segura, e alvejado na presença da sua companheira. Ademais, o representado Aldo Lopes de Carvalho agiu por motivo indecoroso, visto que a vítima convivia com sua ex-companheira” (Id. 71692967, pág. 3).
Neste juízo de cognição sumária, entendo que a gravidade do crime ressaltada pelo juízo de primeiro grau é capaz de ensejar a conclusão de necessidade da custódia por risco de abalo à ordem pública, demonstrando a periculosidade da paciente que intermediou a contratação de terceiros para executarem a vítima, em evidente desprezo à vida humana.
Outrossim, da execução do crime, em tese, negociada pela paciente, também se extrai a gravidade do delito cometido na própria residência da vítima, seu local de refúgio, e na presença da sua companheira.
Nesse contexto, a priori, ficou revelada a elevada gravidade do comportamento criminoso da Paciente, fazendo da medida constritiva o único meio capaz de tutelar a ordem social.
III – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
Quanto à possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares diversas da Prisão, conforme o art. 282, I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
IV - PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
Em princípio, o decreto da prisão cautelar não constitui afronta ao princípio da presunção de inocência, uma vez, que a própria Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente (art. 5o, LXI); é o caso dos autos, porquanto, a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.
Além disso, esclarece-se que para o decreto da prisão preventiva, de natureza processual, não se faz juízo de culpabilidade, como se exige na prisão decorrente de sentença condenatória, mas, tão somente, de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal, por isso que, como é notório contenta-se com indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.
V – VEDAÇÃO AO CUMPRIMENTO ANTECIPADO DA PENA
Malgrado as alegações do impetrante, vejo que a paciente teve sua prisão temporária convertida em preventiva e, por isso, permanece custodiada.
Desta feita, não está presa em razão da chamada “prisão-pena”, mas sim preventivamente, entendendo, o Magistrado de origem, que ainda se fazem presentes os pressupostos da cautelar: necessidade de se resguardar a ordem pública. Portanto, tratando-se de prisão preventiva devidamente amparada na legislação vigente, não há que se falar in casu, em cumprimento antecipado de pena.
VI – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
Outrossim, ainda que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis da Paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que “(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)” (HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018).
Sobre a matéria, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
VII – PRISÃO DOMICILIAR
O pleito de prisão domiciliar foi indeferido no primeiro grau, destacando-se em especial que a “defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a situação de extrema debilidade da acusada aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra”.
Nesse contexto, inexistindo prova pré-constituída acerca das condições de saúde da paciente e da impossibilidade de cuidados médicos e de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus no estabelecimento prisional em que ela se encontra custodiada, não há motivo, a priori, para substituir sua prisão preventiva por domiciliar.
No concernente à Recomendação no. 62/2020 do CNJ, é certo que ela tem caráter de orientação (não de obrigatoriedade e nem poderia ser), para que os magistrados de primeiro grau, de acordo com as circunstâncias de cada caso em concreto, considerem a reavaliação das prisões provisórias ou a concessão de saída antecipada aos condenados. Portanto, evidentemente, que ela não implica em garantia de liberdade ou prisão domiciliar aos presos, sem qualquer critério de avaliação.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de janeiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator